Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-85.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. DÍVIDA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE.
1. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate, não havendo qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
2. Correta a capitulação, na decisão de pronúncia, do crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil uma vez que é insignificante, desproporcional e banal tentar ceifar a vida de alguém em razão de dívida, de forma que as dúvidas quanto aos motivos do crime devem ser dirimidas na sessão plenária.
3. Na pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência, do contrário, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.
4. Recursos não providos.